Tribunal: TJDFT
Processo: 0014736-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ATRASO NO INÍCIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DIGITALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS.
1. Não há cogitar de nulidade da sentença, se as partes foram devidamente intimadas sobre a digitalização dos autos e não apresentaram objeção.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nas provas documentais, quando inútil a produção de outra espécie de prova (pericial).
3. O atraso provocado por outras empresas, e não pela contratante, afasta a pretensão de cobrança no que tange a custos supostamente acrescidos em decorrência daquele retardo.
4. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.